Tribunal: STF
Processo: ARE 1487410
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ICMS - MULTA PUNITIVA Pretensão de recálculo da multa punitiva constante da Certidão de Dívida Ativa indicada na inicial Impossibilidade Multa punitiva que já foi fixada em 100% do valor atualizado do tributo devido, inexistindo caráter confiscatório Impossibilidade de aplicação da multa tributária sob o valor histórico do tributo Precedentes deste Tribunal Sentença de improcedência mantida Recurso improvido”. (eDOC 88, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, inciso IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o valor da multa punitiva equivale a 124% (cento e vinte e quatro por cento) do valor do principal, configurando seu nítido caráter confiscatório. Afirma-se que as multas não podem ser aplicadas de forma desarrazoada, comprometendo o patrimônio e excedendo o limite da capacidade contributiva.



    Argumenta-se a inconstitucionalidade da aplicação de qualquer sanção administrativa tributária punitiva, em caráter federal, estadual e municipal, em percentual superior ao real valor do tributo, sob o risco de violação ao princípio da vedação ao confisco. 



    Aduz-se assim necessidade de correção da multa imposta para que seja observado o limite de 100% (cem por cento) do valor do imposto.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro a jurisprudência desta Corte no sentido de que a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Nesse contexto, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%, a ensejar o efeito confiscatório. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (ARE 938.538 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.10.2016) 



    No caso, a parte alega que o valor da multa punitiva equivale a 124% (cento e vinte e quatro por cento) do valor do principal, configurando seu nítido caráter confiscatório. Com relação a esse ponto, observo que o tribunal de origem consignou, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.374/89) e no conjunto probatório constante dos autos, que o valor da multa não ultrapassa o percentual de 100% do valor do imposto. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “É certo que o princípio constitucional da vedação ao confisco abrange não apenas o crédito principal, mas também as obrigações acessórias, tais como as multas. 



    Isto porque, embora o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal determine que é vedado aos entes federativos “utilizar tributo com efeito de confisco”, o artigo 133, caput e §1º, do Código Tributário Nacional confere às multas o mesmo tratamento tributário conferido aos tributos, sendo ambos objeto da obrigação tributária, razão pela qual a vedação ao confisco é também aplicável às multas.



    (...)



    De forma resumida, as multas tributárias podem ser classificadas em três espécies, conforme definiu o Ministro Roberto Barroso, do E. Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 727.872/RS:



    (...)



    Com base nesta distinção, para se evitar o efeito confiscatório, o Supremo Tribunal Federal assentou que a multa moratória deverá ter como limite a proporção de 20% sobre o valor da obrigação principal (AI 727.872 AgR/RS, Relator Min. Roberto Barroso e RE 582.461, Relator Min. Gilmar Mendes). 



    Entretanto, quanto às multas punitivas, como ocorre in casu, o E. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias aquelas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido:



    (...)



    No caso concreto, foram aplicadas multas equivalentes a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto e a 100% (cem por cento) do valor do imposto não declarado, com fundamento no artigo 85, inciso I, alíneas “b” e “d”, c/c §§ 1°, 9° e 10, da Lei 6.374/89 (fls. 32/36), que se referem a infrações relativas à falta de pagamento do imposto.



    Verifica-se, assim, que os percentuais das penalidades impostas à autora não superam o valor cobrado a título de débito tributário principal, não possuindo qualquer caráter confiscatório. A diferença apontada pela autora decorre, na realidade, da aplicação do percentual da multa sobre o valor histórico, e não sobre o valor básico atualizado do tributo.



    Ocorre que, nos termos do artigo 85, § 9º, da Lei nº 6.374/89, “As multas previstas neste artigo, excetuadas as expressas em UFESP, devem ser calculadas sobre os respectivos valores básicos atualizados observando-se o disposto no artigo 96 desta lei”. 



    Assim, inexiste qualquer irregularidade na imposição de multa limitada a 100% do valor básico atualizado do tributo devido pelo contribuinte. Aliás, conforme restou bem pontuado pela Fazenda do Estado, o cálculo da multa sobre o valor histórico, independentemente do momento em que o tributo fosse pago, acabaria por estimular a prática de infrações - e até mesmo de atrasos forçados na fiscalização -, além de representar forma artificial de redução do valor da penalidade”. (eDOC 88, p. 8-10)



    Assim, dissentir do acórdão recorrido e entender pela ocorrência de confisco na hipótese dos autos, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, bem com interpretação da referida legislação, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REMESSA DE MERCADORIAS A OUTRO ESTABELECIMENTO: NATUREZA DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DE REVALIDAÇÃO. PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 823.886 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 29.4.2015) 



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Multa. Caráter confiscatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O caráter confiscatório da multa, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 772.079 AgR-segundo, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 12.3.2015) (Grifou-se)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 88, p.12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente